Tribunal: TJDFT
Processo: 0021059-89.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO V, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RÉU ERA SÓCIO ADMINISTRADOR. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime previsto no art. 1° da Lei 8.137/90 é praticado por quem possui poder de decisão nas atividades da empresa. No caso, embora o réu tenha sido sócio, não se comprovou que ele atuava como gerente ou administrador.
2. Conforme entendimento do STJ, “é equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo” (AgRg no REsp 1874619/PE).
3. Recurso conhecido e desprovido.